Tribunal: TJDFT
Processo: 0754600-12.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0754600-12.2020.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDSON MUNIZ EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Ministério Público para manifestação acerca dos embargos de declaração opostos. Brasília, 1 de julho de 2021. Antônio Fernandes da Luz Juiz de Direito